Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-03.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES postula declaração de inexistência do débito de R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos) e reparação por danos materiais no valor de R$ 1.798,98 (mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), ao argumento de que vem sofrendo descontos de empréstimo consignado não realizado em seus holerites, razão pela qual postula danos morais por referida cobrança.

2. Na origem restou reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrida, contudo, a responsabilidade da Recorrida é objetiva em relação ao consumidor, tendo em vista que é a responsável pelos descontos realizados nos holerites.

3.
Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

4.
A instituição financeira não apresentou contrato referente a presente avença com o consumidor, contudo, ao analisar os holerites da parte promovente, é possível constar a existência de diversos consignados ao longo dos anos.

5. Nesse sentido, verifica-se que o consumidor possui habitualidade na contratação de empréstimo consignado, bem como não é crível a ocorrência de fraude por um período longo de pelo menos 05 (cinco) anos, sem que o consumidor perceba.

4. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação por meio de contrato do negócio jurídico, competia a parte ao menos demonstrar que nunca recebeu os valores destinados do empréstimo consignado e para tanto bastava juntar os seus extratos bancários do período e facilmente comprovaria que o valor emprestado não foi creditado em sua conta bancária.

6. Nesse sentido, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, entendo que não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira.

7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo promovente é medida impositiva.

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES postula declaração de inexistência do débito de R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos) e reparação por danos materiais no valor de R$ 1.798,98 (mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), ao argumento de que vem sofrendo descontos de empréstimo consignado não realizado em seus holerites, razão pela qual postula danos morais por referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte Recorrida.

O Recorrente DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da parte Recorrida e no mérito julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021